Tribunal: TJDFT
Processo: 0726084-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726084-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida) contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0720328-32.2023.8.07.0001, na qual o il. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília deferiu o pedido de tutela antecipada, e determinou à recorrente que “...disponibilize à autora, consultas com Neuropediatra, Endocrinopediatra, Nutricionista especializada em síndrome rara, Especialista de coluna/traumatologista, indique clínica para que seja realizada Infusão de ferro venoso, conforme relatórios médicos de Ids. 158681651 e 158681652, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).” (ID 161243771 – da origem). Eis a integra da r. decisão agravada: “À Secretaria para anotar a participação do Ministério Público, tendo em vista que a autora é menor. A requerente pleiteia em sede de tutela antecipada a disponibilização de "consultas com Neuropediatra, Endocrinopediatra, Nutricionista especializada em síndrome rara, Especialista de coluna/traumatologista, indique clínica para que seja realizada Infusão de ferro venoso, bem como forneça os equipamentos Treinador de marcha e Carrinho postural, conforme relatórios médicos de Ids. 158681651 e 158681652". Não vislumbro probabilidade do direito em relação aos equipamentos Treinador de marcha e Carrinho postural, já que segundo a ré são órteses, o que implicaria na exclusão de cobertura, inclusive nos termos do artigo 10, VII da Lei 9.656/98. Em relação aos demais procedimentos, trata-se de consultas variadas, a princípio cobertas pela relação jurídica básica de plano de saúde e por isso, diante dos atestados médicos que apontam para a necessidade urgente de continuar o tratamento e a probabilidade do direito pela aparente cobertura, é caso de deferimento parcial da tutela provisória. Com isso, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO para determinar que a ré disponibilize à autora, consultas com Neuropediatra, Endocrinopediatra, Nutricionista especializada em síndrome rara, Especialista de coluna/traumatologista, indique clínica para que seja realizada Infusão de ferro venoso, conforme relatórios médicos de Ids. 158681651 e 158681652, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). DOU FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO À PRESENTE DECISÃO. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Em cumprimento à decisão proferida pela Des. Corregedora desta Corte nos PA SEI 26967/2019 e 10621/2018, bem como ao disposto no artigo 246, V, §2o, do CPC, está o requerido intimado para, até a data da audiência, regularizar e comprovar seu cadastramento para recebimento de citações e intimações por meio eletrônico. A pessoa jurídica apenas estará dispensada de tal obrigação se demonstrar se tratar de microempresa ou de empresa de pequeno porte. Caso não seja cumprida a determinação, oficie-se à Corregedoria, conforme determinado nos PAs SEI já mencionados, comunicando-se o nome da requerida, CNPJ, e e-mail para que seja efetuado o cadastramento, ficando cientes de que, uma vez efetuado, as citações e intimações serão realizadas por este meio. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão, inicialmente no Banco de Diligências - BANDI e, se infrutífera, posteriormente nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. À Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal. Dê-se vistas ao Ministério Público.” (ID 161243771 – da origem). Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese, a agravante aduz que “...disponibiliza profissionais, em sua rede credenciada, aptos a atenderem as necessidades do beneficiário, não pode ser penalizada em arcar com o tratamento junto a prestadores particulares, uma vez que o contrato formalizado entre as partes prevê a possibilidade de reembolso somente em casos específicos, nunca nas hipóteses em que houver profissionais e clínicas conveniadas disponíveis através da Operadora de Saúde.” Ressalta que as despesas com os tratamentos realizados através de prestadores de escolha da beneficiária e de forma particular devem ser por ela arcadas, pois a Operadora disponibiliza, em sua rede, os profissionais aptos a atenderem às necessidades da paciente. Defende que age no exercício regular de direito, pois de acordo com os normativos da Agência Nacional de Saúde – ANS, nos termos da Lei no 9.656/98. Pondera assim que não estariam demonstrados os requisitos autorizadores da liminar deferida na origem, por isso recorre. Afirma ainda que o prazo para o cumprimento da medida seria exíguo, e que a multa arbitrada é desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para que seja revogada a decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 48503612). Brevemente relatado. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a r. decisão agravada não especificou a agravante/ré o atendimento fora de sua rede credenciada, ao contrário, mandou que ela disponibilizasse as consultas nas especialidades de Neuropediatra, Endocrinopediatra, Nutricionista especializada em síndrome rara, Especialista de coluna/traumatologista; bem como mandou que indicasse clínica para que seja realizada Infusão de ferro venoso, conforme relatórios médicos de Ids. 158681651 e 158681652. Por outro lado, nota-se que a agravante sequer indica que teria disponibilizado o atendimento pleiteado em sua rede credenciada e que isso tenha sido recusado pela parte agravada, a qual teria buscado o atendimento de forma particular. Como sabido, já é consagrado neste Tribunal de Justiça, que o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. O tratamento no método prescrito pelo médico deve ocorrer preferencialmente no âmbito da rede prestadora de saúde, todavia, caso haja impossibilidade, não dispondo a rede credenciada de profissionais habilitados para cumprir a prescrição médica, o reembolso deverá ocorrer na forma integral. Ademais, caso o tratamento não ocorra na rede credenciada por escolha do autor (contrato com cláusula de livre escolha), havendo profissionais habilitados no método prescrito pela médica na rede, o reembolso deverá ocorrer na forma prevista no contrato. No tocante ao prazo fixado por Sua Excelência, que é de 5 (cinco) dias, a parte recorrente não especifica porque seria exíguo, apenas apresenta alegação geral. Ora, trata-se de procedimento rotineiro dos planos de saúde, cuja operacionalização das autorizações de consultas e tratamentos, via de regra, é eletrônico, tudo feito em minutos, no máximo em algumas horas, por isso, em tese, não me parece legitima a impugnação ao prazo de cinco dias. Quanto as astreintes, sabidamente estas constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito. Compulsando os autos de origem, observo que, em princípio, ainda não fora informado acerca do cumprimento da ordem judicial. Logo, ainda necessária. Em relação ao valor fixado a título de multa diária, não verifico urgência que imponha a sua redução liminarmente. Ademais, havendo o cumprimento da ordem judicial, a tempo e modo, sequer há a sua incidência, além do que, pode vir a ser excluída, reduzida ou até majorada posteriormente. Portanto, não se verificam preenchidos os requisitos autorizadores da liminar pleiteada pela parte agravante, portanto, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator